Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a fornecer o medicamento NINTEDANIBE 150mg ou PIRFENIDONA 267mg, em razão do não preenchimento do segundo requisito estabelecido pelo STJ quando da análise do Tema 106 de recursos repetitivos. Em seu recurso, relata que é portadora de fibrose pulmonar idiopática, necessitando de medicamento não padronizado na rede pública e devidamente registrado na Anvisa. Ainda, sustenta que a sentença merece ser reformada quanto à conclusão de que possui capacidade financeira para arcar com os medicamentos prescritos. Isso porque os rendimentos da sua aposentadoria não afastam a sua hipossuficiência econômica, eis que possui a sua renda comprometida, sendo que a aquisição de um medicamento de alto custo compromete a manutenção do seu núcleo familiar. Neste sentido, alega que necessitou realizar empréstimos, o que confirma a sua dificuldade financeira, inclusive porque é responsável pelas despesas do seu enteado, que possui paralisia cerebral, bem como ajuda alguns netos, contribuindo para o pagamento das mensalidades da faculdade e escolas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13919324). Contrarrazões apresentadas (ID 13919671).
III. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)
IV. Na situação em apreço, os medicamentos pleiteados não são padronizados em ato normativo do SUS. Assim, a concessão de um daqueles medicamentos para a parte autora somente pode ocorrer se preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106). No caso, a parte autora demonstrou preencher os requisitos I e III estabelecidos pelo STJ, conforme documentos ID 13919322 e ID 13919354.
V. Quanto ao segundo requisito, qual seja, a “incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito”, de forma a esclarecer o intuito estabelecido pelo STJ, destaca-se que quando do julgamento do Tema de Recurso Repetitivo no 106, o Ministro Relator, Benedito Gonçalves, ressaltou em seu voto que: “O segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.” No mesmo sentido, o voto-vista da Ministra Assusete Magalhães: “No tocante ao segundo requisito considerado para o fornecimento do medicamento, consistente na prova da incapacidade de o paciente arcar com os custos do fármaco prescrito, acompanho o Relator. O STF e o STJ consideram a incapacidade financeira do paciente condição imperativa para a concessão do medicamento, pelo Poder Público (...). Quanto a tal questão, concordo com o Relator, no sentido de que não há exigência de prova de miserabilidade ou pobreza, mas de demonstração de incapacidade financeira do paciente para aquisição do medicamento, sem comprometimento de sua subsistência ou de sua família.”
VI. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VII. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VIII. Contudo, ainda que o artigo 196 da CF/88 tenha assegurado o acesso universal à saúde, não há recursos suficientes para todas as demandas. Em consequência, a eventual concessão de medicamento não padronizado no SUS exige que seja atendido o segundo requisito estabelecido pelo STJ no Tema 106 de Recurso Repetitivo, eis que o fornecimento deverá efetivado àqueles que demonstrem a carência financeira para adquirir o medicamento.
IX. Compulsando os autos, observa-se da prescrição médica a possibilidade da parte autora utilizar, de forma alternativa, o medicamento NINTEDANIBE ou PERFINIDONA. Assim, conforme a posologia indicada, a opção mais barata seria a PERFINIDONA, com custo mensal de R$ 10.335,00 (ID 13919354).
X. Ocorre que a parte autora possui rendimentos brutos anuais superiores a R$ 356.000,00 (ID 13919349, pág. 1), sendo que a análise de seus últimos três contracheques indica renda líquida mensal superior a R$ 22.000,00 (ID 13919351). Assim, ainda que sustente que ajuda no pagamento da faculdade e escolas dos netos, além de possuir outras despesas regulares, inclusive IPTU e IPVA, observa-se que, mesmo se adquirir o medicamento pelo custo mensal de R$ 10.335,00, ainda lhe restará 11 salários mínimos para as despesas mensais, o que demonstra que não possui “incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito”, visto que a sua aquisição não acarretará o comprometimento da sua própria subsistência, tampouco do seu grupo familiar (sendo que o seu cônjuge possui rendimento mensal de R$ 13.000,00, conforme ID 13919320).
XI. Ainda, especificamente quanto às despesas com o seu enteado, destaca-se que não consta na sua declaração de imposto de renda que ele seria o seu dependente (ID 13919349 - fl. 1). Ademais, apesar do mencionado quadro clínico do seu enteado exigir o custeio de diversas despesas, reitera-se que na sua declaração ID 13919320 a autora relata que o seu cônjuge possui renda mensal de R$ 13.000,00, o que indica a capacidade do núcleo familiar para custear as despesas do seu enteado.
XII. Enfim, a alegação da parte autora de que necessita de empréstimos para custear as suas despesas não é suficiente para acarretar o comprometimento da sua subsistência com a aquisição do medicamento, visto que os seus contracheques demonstram que, mesmo após as deduções dos empréstimos consignados, a sua renda líquida média é superior a R$ 22.000,00, conforme já mencionado (ID 13919351).
XIII. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg ou PIRFENIDONA 267mg, visto que não preenchido o segundo requisito estabelecido pelo STJ no tema de recurso repetitivo no 106, qual seja: “incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito”.
XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.